Tribunal: STF
Processo: HC 190853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ademar Rigueira Neto e outros em favor de Coriolano Coutinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 565.227/PB. 
    O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CALVÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO NOTURNO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A IMPLEMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS NO HC N. 553.670/PB. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Em simetria ao que foi decidido no HC n. 554.349/PB na sessão realizada em 18/02/2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 553.670/PB, substituiu a prisão preventiva do Agravante por outras medidas cautelares, porquanto, a despeito da existência do fumus comissi delicti, bem como a perniciosidade das condutas delituosas em apuração e o altíssimo grau de reprovabilidade, não foi demonstrado pelo Tribunal de origem o periculum libertatis, apta a justificar a medida constritiva extrema.
    2. Dessa forma, concluiu-se nos autos do HC n. 553.670/PB pela suficiência das medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do Agravante para resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições por ele fixadas; proibição de manter contato com os demais Investigados, exceto com seu irmão Ricardo Vieira Coutinho; proibição de ausentar-se da comarca domiciliar sem prévia e expressa autorização do Juízo; e afastamento da atividade de natureza econômica/financeira que exercia com o Estado da Paraíba e o Município de João Pessoa/PB, que tenha qualquer relação com os fatos apurados no feito; e proibição do exercício de cargo ou função pública no Estado da Paraíba e respectivos municípios. Naquele julgado, autorizou-se ao Tribunal processante eventual imposição de outras medidas que entendesse necessárias, desde que devidamente fundamentadas.
    3. Ao determinar o cumprimento das medidas cautelares dispostas no HC n. 553.670/PB, o Desembargador Relator entendeu pela indispensabilidade da aplicação de outras medidas – monitoramento eletrônico e recolhimento noturno.
    4. Ausência da arguida ilegalidade no decisum, tendo em vista que as medidas cautelares foram impostas em substituição à prisão preventiva requerida pela Acusação, bem como o fundamento do Relator do processo originário de que as cautelares mais restritivas ao direito de ir e vir – monitoramento eletrônico e recolhimento noturno – são imprescindíveis para a implementação e fiscalização daquelas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, além de resguardar a ordem pública e preservar a instrução criminal
    5. Entendimento que não se mostra desprovido de razoabilidade, notadamente diante da dimensão da suposta organização criminosa e do número de Investigados, alguns já denunciados, que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas diversas, havendo, assim, fundamentação específica apta a demonstrar a respectiva necessidade na hipótese dos autos, em que o procedimento criminal se encontra em estágio embrionário.
    6. Agravo regimental desprovido. (eDOC 5, grifo nosso)
    A defesa pugnou pelo afastamento das cautelares adicionais aplicadas pelo TJPB, levando-se em conta o teor mais grave dessas quando comparadas àquelas outras cinco medidas inicialmente impostas pela Min. Laurita Vaz do STJ. 
    Sustenta a ilegalidade do ato que agravou as cautelares sem que houvesse nenhuma mudança no contexto fático desde a primeira decisão no STJ, que promoveu a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.
    Requer, em sede liminar, a suspensão das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno mantidas pela autoridade coatora. No mérito, pugna pela concessão da ordem para o afastamento definitivo das cautelares supramencionadas, tendo em vista a flagrante ilegalidade constante no ato coator 
    É o relatório. Decido.
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma situação ensejadora de ilegalidade ou abusividade na fixação das medidas cautelares diversas da prisão. 
    Isso porque as medidas impostas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba se mostram adequadas e proporcionais à natureza e à gravidade dos delitos imputados ao paciente. 
    Para tanto, são relevantes os fundamentos contidos no acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 
    Não verifico a arguida ilegalidade no decisum, tendo em vista que as medidas cautelares foram impostas em substituição à prisão preventiva requerida pela Acusação, bem como o fundamento do Relator do processo originário de que as cautelares mais restritivas ao direito de ir e vir – monitoramento eletrônico e recolhimento noturno – são imprescindíveis para a implementação e fiscalização daquelas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, além de resguardar a ordem pública e preservar a instrução criminal.
    Tal entendimento não se mostra desprovido de razoabilidade, notadamente diante da dimensão da suposta organização criminosa e do número de Investigados, alguns já denunciados, que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas diversas, havendo, assim, fundamentação específica apta a demonstrar a respectiva necessidade na hipótese dos autos, em que o procedimento criminal se encontra em estágio embrionário. (eDOC 5, p. 8-9)
    A partir disso, observo que o recrudescimento se deu de acordo com o suporte fático apurado nos autos, que demonstra a gravidade em concreto e as particularidades da conduta do agravante que justificam as medidas impostas. 
    No ponto, destaco que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.
    No caso concreto, em um necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, verifico que os indícios utilizados como fundamento pelo Tribunal local oferecem um suporte fático suficiente que aponte para a necessidade das medidas. 
    Ante o exposto, denego a ordem.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente